Tribunal: TJSP
Processo: 1005235-20.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Neoplasia Maligna de Pulmão (CID C34). ALECTINIBE 150 mg. Preliminares de ilegitimidade passiva do Município e falta de interesse de agir afastadas. Necessidade do medicamento. Incumbe aos entes federados propiciarem o atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária. Hipossuficiência

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Neoplasia Maligna de Pulmão (CID C34). ALECTINIBE 150 mg. Preliminares de ilegitimidade passiva do Município e falta de interesse de agir afastadas. Necessidade do medicamento. Incumbe aos entes federados propiciarem o atendimento médico, fornecendo o tratamento pleiteado. Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária. Hipossuficiência demonstrada. Sentença de procedência. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036205
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005235-20.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ATIBAIA, são apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
2
VOTO No 18804
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1005235-20.2019.8.26.0048 (digital)
COMARCA: ATIBAIA 2a VARA CÍVEL
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: EIDY OKADA
JUIZ: MARCELO OCTAVIANO DINIZ JUNQUEIRA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Neoplasia Maligna de Pulmão
(CID C34). ALECTINIBE 150 mg. Preliminares de
ilegitimidade passiva do Município e falta de interesse de
agir afastadas. Necessidade do medicamento. Incumbe
aos entes federados propiciarem o atendimento médico,
fornecendo o tratamento pleiteado. Inteligência do artigo
196 da Constituição Federal. Responsabilidade solidária.
Hipossuficiência demonstrada. Sentença de procedência.
Manutenção. Recurso não provido.
Trata-se de ação civil pública, com pedido liminar antecipatório,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra o Município de
Atibaia e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo em favor de Eidy Okada na qual
alega, em apertada síntese, que o favorecido é portador de neoplasia maligna no pulmão
(CID C34), razão pela qual necessita fazer uso do medicamento ALECENSA
(ALECTINIBE) 150 mg, porém não dispõe de recursos financeiros para a aquisição do
referido medicamento. Requer a procedência do pedido.
A antecipação da tutela foi deferida (fls. 26/27) e a r. sentença
de fls. 107/114 julgou procedente o pedido para concessão solidária do medicamento por
parte das rés, com fixação de multa diária de R$1.000,00 limitada a 10 dias, a ser
cumprida no prazo de 5 dias. Nos termos do art. 18 da Lei n° 7.347/85, não condenou as
rés ao pagamento dos honorários advocatícios, custas e despesas processuais.
Irresignada, a Prefeitura do Município de Atibaia apela. Alega,
preliminarmente, que falta de interesse de agir do interessado porquanto não há prova
técnica nos autos que demonstre a eficácia do medicamento solicitado, inexistindo,
inclusive, prova pericial. Alega, ainda, que o Município é parte ilegítima para figurar no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
3
polo passivo tendo em vista se tratar de medicamento de alto custo, incidindo no Tema
793 do STF, colacionando jurisprudência. No mérito, aduz que inexiste laudo médico
fundamentado e circunstanciado para comprovação da necessidade do medicamento.
Aduz, ainda, que a multa diária arbitrada se mostrou excessiva e de prazo concedido
para o cumprimento da decisão exíguo. Diante do exposto, requer que o recurso seja
provido a fim de que a r. sentença seja reformada, exonerando o Município de qualquer
obrigação ou, subsidiariamente, seja aplicado o Tema 793 do STF, determinando que o
Estado de São Paulo ressarça os gastos que o Município empreendeu com a presente
ação, bem como a manifestação explícita acerca da violação dos artigos 1o, 2o, 37,
196,198 e 200 da Constituição Federal (fls. 132/144).
Recurso tempestivo.
Contrarrazões (fls. 158/161).
A D. Procuradoria manifestou-se às fls. 169/178 pelo não
provimento ao recurso.
É O RELATÓRIO.
Não assiste razão à apelante quando argúi a preliminar de
carência de ação por falta de interesse de agir, porquanto, a partir do momento em que o
Estado se omite em fornecer os medicamentos descritos na inicial, passa a afetar
diretamente a saúde do impetrante. Ora, trata se de pessoa acometida por doença grave
e hipossuficiente que não pode aguardar a tramitação burocrática lenta do pedido de
fornecimento de remédios. Ademais, o que se observa às fls. 49, 51, 58, 120/122 é que,
mesmo diante de uma decisão judicial (fls. 26/27), as rés não estavam fornecendo o
medicamento pleiteado.
Vale dizer, a partir do momento em que o Estado se omite em
fornecer os medicamentos descritos na inicial, passa a afetar diretamente a saúde do
autor, acometido por doença grave, de progressão significativa (fls. 18/20).
Da mesma forma, a alegação de ilegitimidade do Município não
merece prosperar.
O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
4
alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
Ora, há entre as entidades de direito público interno,
solidariedade quanto à obrigação de assistência à saúde, podendo ser acionadas pelos
cidadãos, em caso de necessidade, as três esferas de governo.
O art. 198 da Carta Magna dispõe sobre a organização do
Sistema Único de Saúde, traçando suas diretrizes, das quais ora merecem destaque: a)
“descentralização, com direção única em cada esfera de governo” (inciso I); b)
“atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais” (inciso II).
Nos §§ 1o e 2o do citado dispositivo, ainda em relação ao
Sistema Único de Saúde, nossa Lei Maior consagra a responsabilidade solidária entre a
União, os Estados e os Municípios.
No mesmo sentido, o art. 4o da Lei Federal no 8.080/90 dispõe
que o Sistema Único de Saúde constitui-se pelo “conjunto de ações e serviços de saúde,
prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da
Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público”.
Assim, é patente a responsabilidade solidária entre os entes
federados no que diz respeito a prover medicamentos necessários àqueles que deles
comprovadamente necessitam. Trata-se do direito à saúde, constitucionalmente
assegurado. Vale aqui mencionar que os aludidos dispositivos da Carta Magna Federal
refletiram na nossa Constituição Estadual, que, por sua vez, na Seção II, dos artigos 219
a 231, regula a questão da saúde no Estado de São Paulo, cabendo destacar:
Art. 219 - A saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único - O Poder Público estadual e municipal garantirão o direito à
saúde mediante:
...
2 - acesso universal e igualitário às ações e ao serviço de saúde, em todos
os níveis;
...
4 - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
5
e recuperação de sua saúde.
Ademais, a questão da existência de responsabilidade solidária
entre os entes federados resta pacificada pela Súmula no 37 deste Tribunal:
Súmula 37: A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno.
Também não procede pleitear a tese do tema 793 do STF, uma
vez que o mesmo estabelece: "Os entes da federação, em decorrência da competência
comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da
saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição
de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
Assim, é patente a responsabilidade do Município em cumprir
com a obrigação solidária que lhe é imposta, não obstante possa ingressar com ação de
ressarcimento contra o ente federal a quem competiria originalmente, pelas normas do
SUS, fornecer o medicamento. A despeito disso, a questão não toca o objetivo do
administrado que necessita do medicamento devido à doença grave.

É como aduz o parecer da D. Procuradoria: “As atribuições
administrativas distribuídas entre os entes federativos, conforme o caso, não podem
servir de obstáculo à implementação de direito público subjetivo, qual seja, o direito à
saúde” (fls. 170). E ainda, acerca do tema 793 do STF, “a intenção do julgado não foi de
excluir a responsabilidade do Município acerca do fornecimento de medicamento, ao
contrário, consolidou-se o entendimento firmado há tempos de que se trata de
responsabilidade solidária entre os entes da federação” (fls. 173).
No mérito, o pedido é procedente.
Desde logo é preciso destacar que o Recurso Especial no
1.657.156, afetado ao rito do artigo 1.036 e seguintes do CPC, pertinente ao Tema no
106, foi julgado em 25/04/18, tendo sido ali fixada a seguinte tese PARA FINS DO ART.
1.036 DO CPC/2015: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
6
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento.
É certo que, julgando os embargos de declaração opostos pelo
Estado do Rio de Janeiro - EDcl no Recurso Especial no 1.657.156, acolheu os em parte
e, de ofício, alterou o termo inicial da modulação dos efeitos do recurso especial
repetitivo, fixando que os requisitos acima elencados serão exigidos de forma cumulativa
somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão
embargado, ou seja, 04/05/2018, sendo a hipótese dos autos.
Verifica-se que EIDY OKADA, interessado na ação civil pública,
é portador de neoplasia maligna do pulmão (CID C34), razão pela qual necessita fazer
uso do medicamento ALECTINIBE 150 mg; conforme relatório médico de fls. 18/20.
A prescrição médica indicou o medicamento ALECTINIBE 150
mg para tratamento da enfermidade, pela superioridade da medicação comparada com a
Crizotinibe, com sobrevida livre de progressão, taxa de resposta percentualmente maior,
controle de metástases em SNC, menor taxa de efeitos adversos, e por ser a primeira
linha de tratamento para pacientes portadores desse tipo de enfermidade (fl. 18).

A prescrição médica ainda ressalta que o paciente possui “dor
importante no flanco direito de difícil controle com analgésicos opióides, além de tosse e
dispneia, com dificuldade de deambular por conta dos sintomas. Diante disso e por tratar-
se de paciente jovem, com alto volume de doença, bastante sintomático” o tratamento era
medida necessária (fl. 18).

O laudo, ainda, é patente ao observar que o uso atual da
medicação apresenta melhora importante dos sintomas, sem necessidade de opióides
para a dor, sem tosse e sem dispneia. E atesta que a suspensão da medicação pode
“acarretar piora clínica do paciente devido a progressão a doença” (fls. 18).
A hipossuficiência do autor ficou comprovada porquanto se trata
de beneficiário do INSS, perquirindo renda mensal de R$ 2.396,23 ao mês (fls. 24).
Nota-se, portanto, que os requisitos para a concessão do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
7
da autora estão cumpridos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste a paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento (fls. 18/20); (ii) incapacidade
financeira de arcar com o custo do medicamento (fls. 24) e (iii) existência de registro na
ANVISA (fl. 25). Atendendo aos requisitos estabelecidos pelo STJ, se faz necessário o
fornecimento do fármaco, mesmo que não incorporado em ato normativo do SUS.
Assim, demonstrada a necessidade do medicamento e a
hipossuficiência do autor a procedência do pedido era medida que se impunha.
Frise-se, neste sentido, que a procedência do pedido deve
obedecer à quantidade de indicadas na receita médica, devendo o apelado ser
periodicamente avaliada e apresentar receita médica atualizada.
E nem se alegue afronta ao princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou às normas e princípios que informam a Administração, o orçamento e o
SUS ou que a receita médica foi prescrita por médico particular; trata-se apenas de
assegurar a observância do disposto no artigo 196 da Constituição Federal. Esses
objetivos não podem ser preteridos em razão de não estar os medicamentos
padronizados ou de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição.
A respeito da multa diária, se mostra cabível, pois se trata de
medida de caráter coercitivo com vista a garantir o cumprimento da ordem judicial,
destinado a coibir a demora no cumprimento da obrigação.
A multa diária de R$1.000,00 foi limitada ao período de 10 dias,
valor que se mostra inferior ao próprio custo do medicamento necessário (fls. 22/23 R$
31.000,00 em média). Assim, denota-se que a medida observou os princípios de
razoabilidade e proporcionalidade, não suscitando reforma neste quesito.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial,
considero prequestionada toda a matéria, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão tenha
sido decidida. E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum
dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005235-20.2019.8.26.0048-Atibaia - Voto no 18804
8
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08/05/2006, p. 240).
Diante do exposto e pelo voto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo a r. sentença tal como lançada.
PAULO GALIZIA
Relator